Tribunal: TJES
Processo: 5002348-45.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002348-45.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALCENIR MONTEIRO
RECORRIDO: PODIUM VEICULOS LTDA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÉBITO DE TERCEIRO. COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5002348-45.2022.8.08.0030

Recorrente: VALCENIR MONTEIRO

Recorrido: PODIUM VEÍCULOS LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
VALCENIR MONTEIRO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que foi cobrado por dívida de terceiro, com a inclusão de seu nome em NOTA FISCAL de serviço da recorrida, pleiteando, desse modo, a reforma da sentença, com a condenação da empresa recorrida ao pagamento de danos morais e repetição do indébito do valor que lhe fora cobrado (R$ 500,00), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrido faz jus ao recebimento de indenização por danos extrapatrimoniais e devolução em dobro do valor cobrado pelo recorrido, bem como se houve falha na prestação de serviço capaz de tornar exigível tal reparação.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Quanto ao mérito, observo que, na verdade, o fato não passou de um simples equívoco da
requerida, no momento de cadastro do beneficiário de serviço da requerida. Não observo que

tenha ocorrido cobrança vexatória ou inscrição da parte autora em cadastro de inadimplentes e sequer cobrança insistente em face da parte autora. Não há o que se falar em repetição de
indébito, pois não ocorreu qualquer pagamento por parte do autor, não aplicando, desta forma, o artigo 42, parágrafo único do CDC. Assim, ausente o ato ilícito, não há o que se falar em dever de indenizar, pelo que, não deve ser acolhido o pedido inicial. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Em sendo assim, analisando detidamente a prova produzida no presente caderno processual, tenho que não restaram evidenciados os fatos constitutivos do direito autoral, ônus que lhe era dirigido, à luz do que dispõe o art. 373, I, do CPC, a amparar a pretensão indenizatória movida.

In casu
, tem-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer conduta abusiva por parte do recorrido, suficiente a lhe a causar prejuízos de ordem imaterial, considerando que, conforme asseverado pelo douto juízo de piso, ocorreu, na verdade, um simples equívoco da recorrida no momento de cadastro do beneficiário de serviço, ao lançar o nome do recorrente (VALCENIR MONTEIRO) no lugar do verdadeiro cliente/tomador de serviço (VALCENIR MOISÉS), em razão da semelhança entre os nomes.

Ademais, não foi realizada qualquer cobrança via telefone ou correio eletrônico do pagamento da indigitada nota fiscal, isto porque o recorrente apenas recebeu a Nota Fiscal de outrem, não tendo sido efetuada cobrança a qualquer momento, pois o serviço já havia sido quitado antes mesmo de ser executado (informações constantes na própria nota fiscal).

Em sendo assim, o “equívoco” cometido pelo recorrido não ocasionou qualquer situação de ofensa à dignidade do recorrente, o que seria pressuposto essencial à configuração do dano moral e consequente indenização.

Por fim, também não merece acolhimento o pedido de repetição de indébito do valor que fora cobrado do recorrente, isto porque a aplicação da sanção prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe que o consumidor tenha efetivamente realizado o pagamento da quantia indevida, o que não é o caso dos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
VALCENIR MONTEIRO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)